Tribunal: TJDFT
Processo: 0004250-84.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR TIO, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA BEM REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. In casu, inviável acolher o pedido de absolvição quanto ao delito de estupro de vulnerável, uma vez que o conjunto probatório – especialmente as declarações da ofendida, corroboradas pelas declarações de sua genitora e pelo depoimento da agente de polícia civil – atesta que o acusado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a sua sobrinha, que era menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos.
2. No que tange à dosimetria da pena, nenhum reparo merece a sentença, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados ao caso dos autos.
3. Recurso conhecido e não provido, para manter a sentença que condenou o acusado como incurso nas sanções do artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (estupro de vulnerável praticado por tio contra a sobrinha no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por duas vezes, em continuidade delitiva), à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.